Tribunal: STF
Processo: HC 259087
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ricardo Batista dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 841.237/TO (doc. 18, pp. 220-227).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.310 (mil trezentos e dez) dias-multa pelos crimes descritos nos art. 33, caput [tráfico], 35 [associação para o tráfico] e 40, inciso V, todos na forma da Lei nº. 11.343/06, artigo 71 do Código Penal, e artigo 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido], da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. (doc. 18, p. 192).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    No caso em apreço, embora os depoimentos testemunhais e as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas sugiram que o paciente e demais corréus supostamente adquiriam e vendiam entorpecentes, não houve qualquer apreensão de substância ilícita, tornando insustentável a condenação com base no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    É evidente que o entendimento firmado no acórdão diverge da jurisprudência consolidada, que exige a apreensão da substância entorpecente como condição essencial à condenação por tráfico.



    Por tudo o que foi exposto, está caracterizada a coação ilegal sofrida pelo paciente, cuja condenação decorre de uma ação penal sem qualquer apreensão de entorpecente, o que inviabiliza juridicamente a manutenção do édito condenatório. (doc. 1, p. 16).  



    Ao final, requerem:  



    Ex positis, requer a concessão da ordem a fim de que que se determine a análise do pedido, uma vez que não existem provas das substâncias entorpecentes apreendidas, restando apenas provas baseadas na interceptação telefônica, fora do padrão estabelecido com os julgados recentes do STJ, devendo o presente pleito ser acolhido, com a reforma da respeitável sentença, objetivando a absolvição do paciente, diante da ausência de prova inconteste e segura para infirmar a condenação, por se tratar de questão de mais lidima justiça! (doc. 1, pp. 16-17).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por tráfico ilícito de entorpecentes e outros crimes, com sentença transitada em julgado em 24 de maio de 2019. 2. O paciente foi condenado à pena de 12 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.310 dias-multa, pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, artigo 71 do Código Penal, e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado para reavaliar provas e fatos já decididos em sentença transitada em julgado, especialmente quando a defesa alega inexistência de provas robustas para a condenação. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso ordinário ou revisão criminal para reavaliar provas e fatos já decididos, respeitando-se a coisa julgada e a segurança jurídica. 5. A decisão monocrática foi mantida, pois não se verificou qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito do agravante que justificasse a concessão da ordem de ofício. 6. O pedido de intimação prévia da data de julgamento do agravo regimental é incabível, pois o julgamento independe de prévia inclusão em pauta, conforme o artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso ordinário ou revisão criminal para reavaliar provas e fatos já decididos. 2. A coisa julgada e a segurança jurídica devem ser respeitadas, não cabendo reanálise de matéria já decidida em sentença transitada em julgado”.  (doc. 18, pp. 220-221 – grifei). 



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator